Tribunal: STF
Processo: HC 77746
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-09-29
Data de publicação: 1998-09-29

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Defensor nomeado. Intimação
pessoal. Sua falta. Nulidade. Art. 370, do C.P.P., em sua redação
original, em vigor, à época. 3. Habeas corpus deferido para anular
as decisões condenatórias e o processo, a partir da defesa prévia,
inclusive, devendo o réu aguardar em liberdade a renovação do feito,
se, por al, não houver de permanecer preso.